Tribunal: TJDFT
Processo: 0017257-88.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir superveniente devido ao encerramento da falência sem pagamento dos débitos.
II. Questões em discussão:
2. Possibilidade de prosseguimento da execução fiscal após o encerramento da falência; os efeitos do encerramento da falência sobre o crédito tributário; e o impacto do parcelamento do crédito tributário no interesse de agir da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir:
3. O crédito tributário não se sujeita aos efeitos da falência, conforme inteligência do artigo 187 do Código Tributário Nacional.
4. É possível a coexistência da execução fiscal com o pedido de habilitação de crédito no âmbito falimentar. 5. O encerramento do processo falimentar não enseja, por si só, a extinção das execuções fiscais em curso. 6. O parcelamento do crédito tributário implica confissão e vontade de quitar, reforçando o interesse da Fazenda no prosseguimento da execução. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 7o-A, §4o, V; Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), arts. 5o e 38; Código Tributário Nacional, arts. 151, VI, 187 e 191; Lei 14.112/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.092 (REsp 1.891.836/SP, REsp 1.872.759/SP e REsp 1.907.397/SP); STJ, REsp 1.266.316 (Arguição de Inconstitucionalidade); STJ, REsp 1.872.153, Relator Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566); TJDFT, Acórdão 1314191.